Tribunal: TJDFT
Processo: 0717069-95.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0717069-95.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: THIAGO RODRIGUES DE OLIVEIRA AGRAVADO: INSTITUTO AOCP, DISTRITO FEDERAL RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Cuida-se de agravo de instrumento, com liminar de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto pelo autor THIAGO RODRIGUES DE OLIVEIRA contra decisão da 8a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos de ação submetida ao procedimento comum (ProceComCiv 0707150-28.2024.8.07.0018) ajuizada em desfavor do DISTRITO FEDERAL, indeferiu a tutela de urgência que permitisse a participação do autor nas demais fases do concurso público para o cargo de Soldado da PMDF, e excluiu do polo passivo da demanda a empresa AOCP, organizadora do certame. Este o relato empreendido pelo juízo a quo: A ação foi proposta em desfavor do Distrito Federal e Instituto AOCP, porém esse age como mero executor do contrato delegado pela administração pública, razão pela qual não tem legitimidade para a presente ação. Assim, exclua-se o segundo réu do polo passivo. O autor ajuizou a presente ação com pedido de tutela de urgência para prosseguimento nas demais fases do concurso público para o cargo de Soldado da Polícia Militar do Distrito Federal. Para fundamentar o seu pleito alega o autor que foi reprovado na etapa de avaliação médica do certame em virtude de instabilidade gleno umeral no ombro direito, mas a instabilidade foi corrigida com cirurgia e se encontra apto para exercer as atividades do cargo. Afirma, ainda, que após o recurso administrativo sua eliminação foi mantida, mas dessa vez com base em outra enfermidade não mencionada anteriormente pela junta médica. O requerente alega que sua exclusão do processo seletivo, devido à instabilidade no ombro direito, contradiz os laudos médicos que ele apresentou. Estes laudos demonstram a completa correção do problema, assegurando sua plena capacidade para exercer as funções policiais. Ressalta que a banca examinadora, ao analisar seu recurso, utilizou justificativas divergentes para sua exclusão. Além disso, destaca que a empresa AOCP é corré no processo, e, portanto, não poderia ter sido excluída do polo passivo. Sobre o pedido liminar, afirma que a probabilidade do direito está evidenciada pelos “laudos e relatórios médicos anexos, os quais são categóricos ao afirmar que o agravante possui plena capacidade física para o exercício da atividade policial militar”. No que se refere ao perigo da demora, salienta que “haverá o prosseguimento do concurso, sem a participação do agravante”. A agravante litiga sob os benefícios da assistência judiciária, conforme se observa da decisão de ID 165623228, contida nos autos originários. Brevemente relatado. Decido. Esta Corte, em análise de pedidos de concessão de tutela de urgência, tem salientado que o relator “poderá antecipar a pretensão recursal ou atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, I)” (Acórdão 1822122, 07451066920238070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 27/2/2024, publicado no PJe: 6/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada). A decisão impugnada está assim fundamentada: Verifica-se que a pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Código de Processo Civil vigente. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência) vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Neste caso verifico que não estão presentes os requisitos legais autorizadores da medida. Vejamos. O autor foi considerado inapto na fase de avaliação médica em razão de “artroscopia ombro d. devido a instabilidade gleno umeral (item 10.1 i)” e após a interposição de recurso, a junta médica concluiu que sua situação se enquadra na relação de condições médicas incapacitantes previstas no item 10, ‘l’ do edital (ID 194284427), nos seguintes termos: 10 Aparelho locomotor 10.1 Doenças e anormalidades dos ossos e articulações: i) pé plano espástico, lesões ligamentares, sinais de condropatia articular primária ou secundária incipiente ou não, sinais de instabilidade articular ainda que sem repercussão funcional e outras doenças incapacitantes para o serviço policial militar; l) alterações acentuadas do alinhamento dos membros superiores e (ou) inferiores (genuvalgo, genuvaro, genurecurvatum, cúbito- valgo, cúbito-varo); O edital normativo estabelece em seus itens 14.11.2 e 14.11.3 (ID 194535381, pág. 9) que o candidato estará automaticamente eliminado quando for considerado inapto na avaliação médica e odontológica e incidir em condição incapacitante prevista no Anexo II,portanto, em um juízo de cognição sumária, não se constata nenhuma irregularidade no ato que o eliminou do certame. A questão em debate é técnica, pois o autor afirma que não apresenta mais instabilidade no ombro direito, em razão de ter se submetido à artroscopia e também não sofre de alterações acentuadas do alinhamento dos membros superiores e/ou inferiores, mas os laudos médicos apresentados foram produzidos unilateralmente a seu favor. A junta médica, por sua vez, concluiu inicialmente que a condição incapacitante se enquadrava no item 10.1 ‘i’ e depois do recurso justificou a eliminação do autor no item 10.1 ‘l’, portanto, necessário o estabelecimento do contraditório para esclarecimento da condição avaliada, devendo a questão ser elucidada durante a instrução processual. Assim, não restou demonstrada a plausibilidade no direito invocado, razão pela qual o pedido não pode ser deferido. Em face das considerações alinhadas INDEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA. Segundo a jurisprudência do STJ sobre a norma do art. 300 do CPC, para a concessão das tutelas provisórias “exige-se que o direito invocado seja não apenas possível, e não apenas plausível, mas realmente provável, isto é, ornado de características tais que inspirem no julgador uma convicção próxima da certeza, quanto à sua existência e à sua exigibilidade. Igualmente, quanto ao segundo requisito das tutelas provisórias, impõe-se que a situação jurídica exposta se revele na iminência de sofrer risco de reparação árdua ou talvez impossível. Sem a presença concomitante desses dois requisitos perde-se espaço para a aplicação das medidas cautelares” (AgInt na TutPrv no REsp n. 1.924.756/PR, relator Ministro Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do TRF5), Primeira Turma, julgado em 14/9/2021, DJe de 16/9/2021). O recorrente, em relação à probabilidade do direito, afirma que os laudos e relatórios médicos anexados "são definitivos ao afirmar que o recorrente possui plena capacidade física para desempenhar as funções da atividade policial militar". No entanto, conforme consta dos autos originários, a junta médica concluiu que a condição incapacitante apresentada pelo recorrente estava enquadrada no item 10.1 'i', sendo que, após o recurso, justificou a exclusão do autor com base no item 10.1 'l'. Está evidente a divergência entre os referidos relatórios e as justificativas apresentadas pela junta médica do concurso, o que compromete decisivamente a necessidade de que o direito alegado seja “não apenas possível, e não apenas plausível, mas realmente provável, isto é, ornado de características tais que inspirem no julgador uma convicção próxima da certeza, quanto à sua existência e à sua exigibilidade”. Nesse sentido, correta a fundamentação da decisão recorrida. Confira-se: A questão em debate é técnica, pois o autor afirma que não apresenta mais instabilidade no ombro direito, em razão de ter se submetido à artroscopia e também não sofre de alterações acentuadas do alinhamento dos membros superiores e/ou inferiores, mas os laudos médicos apresentados foram produzidos unilateralmente a seu favor. A junta médica, por sua vez, concluiu inicialmente que a condição incapacitante se enquadrava no item 10.1 ‘i’ e depois do recurso justificou a eliminação do autor no item 10.1 ‘l’, portanto, necessário o estabelecimento do contraditório para esclarecimento da condição avaliada, devendo a questão ser elucidada durante a instrução processual. Dessa forma, ante o fato de que os relatórios apresentados pelo recorrente não servem para demonstrar a probabilidade do direito alegado; mas, sim, para apontar divergência em relação à conclusão da junta médica mencionada, não há como concluir preenchido tal requisito. Assim, não havendo a demonstração concomitante dos mencionados requisitos, resulta inviável a pretensão liminar aduzida nestes autos. A inclusão do Instituto AOCP na lide Quanto à questão da legitimidade empresa organizadora do concurso, é de se concluir presentes a probabilidade do direito, haja vista que a causa de pedir e o pedido formulados na demanda de origem estão diretamente relacionados com as atribuições da banca examinadora na definição dos critérios previstos no edital, na execução do exame e na homologação do resultado. Sendo assim, por haver pertinência subjetiva da referida banca examinadora para figurar no polo passivo da demanda especificada acima, faz-se necessário determinar que seja o referido instituto reincluído na lide em questão, porquanto detém legitimidade passiva ad causam. Nesse sentido, veja-se a seguinte ementa de julgado desta Corte, verbis: AGRAVO DE INSTRUMENTO. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. PERTINÊNCIA SUBJETIVA. REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO POR BANCA EXAMINADORA. ATRIBUIÇÕES DE ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO E JULGAMENTO DO RECURSO. PERTINÊNCIA SUBJETIVA E LEGITIMIDADE PARA COMPOR O POLO PASSIVO DA LIDE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A legitimidade ad causam refere-se à pertinência subjetiva para a parte figurar nos polos ativo e passivo da demanda. Em regra, tem legitimidade ativa o titular do direito vindicado e é legitimado passivo aquele sobre quem deverá recair a decisão judicial na eventualidade da procedência do pedido. 2. O concurso público para o provimento de cargos na esfera administrativa pode ser realizado diretamente pela própria Administração Pública ou por meio de contratação de instituição especializada. No caso, a execução do certame foi delegada à Banca Examinadora, a quem cabe a análise da documentação dos inscritos e, especificamente na hipótese dos autos, deliberar quanto ao enquadramento do candidato na condição de pessoa com deficiência. Da mesma forma, coube exclusivamente à Banca Examinadora o julgamento dos recursos interpostos. 3. Uma vez que a pretensão do autor se volta contra os atos da Banca Examinadora e relativamente à análise da documentação e julgamento do recurso, resta evidenciada sua pertinência subjetiva e legitimidade para compor o polo passivo da lide. 4. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (Acórdão 1847655, 07414812720238070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 11/4/2024, publicado no DJE: 29/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) De igual modo, o perigo de dano encontra-se presente. Isso porque, em não sendo incluída a referida banca na ação originária, haverá o risco de o processo tramitar sem essa necessária participação na lide, o que, por certo, comprometerá o curso adequado do trâmite processual, afigurando-se necessária, portanto, que a determinação de inclusão seja determinada já no presente momento processual. Assim, faz-se necessária a inclusão do Instituto AOCP no polo passivo da demanda acima referida. Diante do exposto, DEFIRO PARCIALMENTE a antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar que o Instituto AOCP seja incluído no polo passivo da demanda de origem. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Intimem-se os agravados, facultando-lhes a apresentação, no prazo legal, de resposta ao recurso. Brasília/DF, 06 de maio de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator